Tribunal: TJDFT
Processo: 0717608-05.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717608-05.2017.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Sarah Frances Nunn Monteiro Embargados: Sul América Companhia de Seguro Saúde Qualicorp Administradora de Benefícios S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Sarah Frances Nunn Monteiro contra o acórdão que deu provimento ao recurso manejado pelos ora embargados. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 18 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator